Tribunal: TJBA
Processo: 8013777-49.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013777-49.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ESPÓLIO: MARIA JOSE LEAL CHAGAS e outros (3)

Advogado(s)
:
FELIPE ALMEIDA PEREIRA, MOISES SILVA ALMEIDA JUNIOR, ELISANNE SILVA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
PLANO DE SAÚDE.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCO-MAXILO-FACIAL.
DANOS MORAIS.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
RECURSO ACOLHIDO EXCLUSIVAMENTE PARA PREQUESTIONAMENTO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A contra acórdão da Quarta Câmara Cível que negou provimento à apelação, mantendo sentença que a condenou ao custeio de procedimento cirúrgico e ao pagamento de danos morais.

A embargante sustenta contradição na manutenção da condenação mesmo diante do falecimento da beneficiária, além de omissão quanto à legalidade da negativa de cobertura e ausência de manifestação sobre cláusulas contratuais e parecer técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em contradição ou omissão na análise da natureza do procedimento cirúrgico, da legalidade da negativa com base em parecer técnico e dos dispositivos legais suscitados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se constata qualquer vício no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente as teses da parte embargante, especialmente quanto à distinção entre procedimentos médicos e odontológicos e à negativa de cobertura por cláusula contratual.

A decisão embargada apreciou a responsabilidade da operadora à luz da jurisprudência do STJ e das normas da ANS, rejeitando a alegação de ausência de cobertura contratual em razão da gravidade do quadro clínico da paciente.

Reconhece-se, contudo, que os embargos foram opostos com a finalidade de prequestionamento, sendo cabível sua acolhida exclusivamente para esse fim, nos termos do art. 1.025 do CPC e da Súmula 98 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos, exclusivamente para fins de prequestionamento.

Tese de julgamento:
"1. Não há contradição nem omissão no acórdão que analisa, de forma suficiente, os fundamentos contratuais e legais relativos à negativa de cobertura por plano de saúde."
"2. É possível o acolhimento dos embargos de declaração exclusivamente para fins de prequestionamento, sem modificação do resultado do julgamento, conforme art. 1.025 do CPC e a Súmula 98/STJ."

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
sem efeitos modificativos, exclusivamente para fins de prequestionamento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica